Tribunal: TJDFT
Processo: 0711546-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALOR EM CONTA-SALÁRIO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPENHORABILIDADE DE CONTA-POUPANÇA. 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. SAQUES ESPORÁDICOS QUE NÃO DESNATURAM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: “(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3102018, REPDJe 1932019, DJe 16102018).
2.1. Deve-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado, que para tanto confia na tutela jurisdicional executiva, e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade, processando-se a execução da forma menos gravosa para o devedor.
2.2. Assim, a regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
2.3. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para o devedor, 15% do valor bloqueado na conta-salário da primeira agravante pode ser permanecer bloqueado, revelando-se razoável para garantir a satisfação de parte da dívida.
3. Há impenhorabilidade, absoluta, dos valores encontrados na caderneta de poupança do segundo agravado, até o limite de 40 salários mínimos.
3.1. Os valores encontrados em conta-poupança são absolutamente impenhoráveis, segundo consta do inciso X do art. 833 do CPC, que obsta a penhora de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos.
3.2. A impenhorabilidade persiste mesmo quando a caderneta de poupança é utilizada para depósitos e saques esporádicos, que não descaracterizem a sua natureza.
3.3. Precedente: “São impenhoráveis os valores depositados em conta-poupança, até o limite de quarenta salários mínimos. A movimentação esporádica da conta poupança não a transmuda em conta corrente e não infirma sua impenhorabilidade.” (07141083120178070000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, PJe: 19/12/2017).
4. Agravo parcialmente provido.